Tribunal: TJES
Processo: 5048695-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048695-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: CLAUDINE SIMOES MOREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5048695-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI;

RECORRIDO:
CLAUDINE SIMOES MOREIRA;

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA;

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (CASSI). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ E PRECEDENTES DO TJES. INCIDÊNCIA DA LEI 9.656/98 E DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUSPENSÃO ABRUPTA DO PLANO SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ANTE A INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVA DE ATENDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora pleiteia o restabelecimento de seu plano de saúde (CASSI) e de seu dependente, suspenso sob alegação de inadimplência de coparticipações, bem como a restituição dos valores pagos de forma particular para a realização de exames, devolução em dobro do valor de um boleto pago sob coação, e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso e julgou procedentes em parte os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

JULGO PROCEDENTE em partes, o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 55200196; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora CLAUDINE SIMOES MOREIRA junto a requerida CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, objeto de discussão dos autos; c) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora a título de danos materiais no valor de R$ 1.054,66 [...] d) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora a título de danos morais no valor de R$ 4.000,00 [...].

Irresignada, a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI interpôs Recurso Inominado pedindo pela nulidade da sentença por premissa equivocada na aplicação do CDC e, no mérito, pela reforma integral da decisão, sustentando a legalidade da cobrança e a inexistência de danos.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede a reforma da sentença fundamentando, preliminarmente, que se trata de operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, não se sujeitando ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), e que a suspensão ocorreu no exercício regular do direito devido a um inadimplemento de coparticipação pactuada, não havendo danos morais a serem indenizados.

Assiste parcial razão à recorrente, merecendo a sentença pequeno reparo.

Inicialmente, reconheço a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. A recorrente opera plano de saúde na modalidade de autogestão, administrado por associação sem fins lucrativos, destinado a grupo restrito de beneficiários.

Incide à hipótese o teor da Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do E. TJES, conforme se observa nos autos da Apelação Cível nº 0004888-19.2015.8.08.0024, que estabelece que as operadoras de autogestão são reguladas pela Lei 9.656/98 e pelo Código Civil.

Contudo, como também destaca o referido precedente jurisprudencial (AC 0004888-19.2015.8.08.0024), a inaplicabilidade do diploma consumerista "não afasta a observância da garantia constitucional à saúde" e impõe que os contratos observem "os postulados da boa-fé objetiva, função social do contrato equivalência das prestações e dignidade da pessoa humana".

No caso concreto, o bloqueio e a suspensão da prestação dos serviços de saúde ocorreram de forma abrupta e sem qualquer comprovação de notificação prévia à beneficiária, o que colide frontalmente com a boa-fé objetiva contratual. A Lei 9.656/98, em seu art. 13, inciso II, autoriza a suspensão por inadimplência apenas mediante prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, requisito não demonstrado pela operadora. Ademais, a autora comprovou que os descontos eram rotineiramente efetuados em sua folha de pagamento da PREVI. Portanto, a conduta da operadora em bloquear a assistência à saúde revelou-se indevida e ilícita.

Quanto aos danos materiais decorrentes dos exames pagos de forma particular no laboratório, a restituição integral é devida para assegurar a finalidade básica do contrato de saúde, aplicando-se o mesmo raciocínio do precedente invocado. No entanto, afastada a aplicação do CDC, não há amparo legal para a devolução "em dobro" do valor do boleto cobrado indevidamente (R$ 133,83), que na sentença resultou no montante de R$ 267,66. A restituição deve se dar de forma simples, adequando o valor do dano material para R$ 920,83 (R$ 787,00 dos exames + R$ 133,83 do boleto).

No que tange aos danos morais, difere o presente caso daquele julgado na AC 0004888-19.2015.8.08.0024, em que se negou o dano moral apenas por se tratar de recusa administrativa de reembolso. Aqui, a autora dirigiu-se ao estabelecimento de saúde e teve seu atendimento negado no balcão, com o plano totalmente suspenso para ela e seu dependente (paciente oncológico), situação que transborda o mero aborrecimento e gera clara aflição psicológica. A indenização arbitrada em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para:

Declarar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com base na Súmula 608 do STJ;

Afastar a dobra na devolução dos valores (art. 42, parágrafo único, CDC), alterando o valor da condenação em danos materiais para a restituição na forma simples, totalizando R$ 920,83 (novecentos e vinte reais e oitenta e três centavos). Mantenho a sentença incólume nos demais termos, inclusive quanto à declaração de inexigibilidade da dívida cobrada e a condenação em danos morais de R$ 4.000,00.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)